Tribunal: TJBA
Processo: 8000653-43.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000653-43.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: MARINA TELES DO CARMO

Advogado(s)
:
MARCONI NERY MORENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
.

VALOR MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000653-43.2022.8.05.0109
tendo como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

e apelad
o

MARINA TELES DO CARMO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.